Tribunal: TJDFT
Processo: 0714146-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CESSÃO DE “DIREITOS PATRIMONIAIS”. REGISTRO NÃO PROMOVIDO. PENHORA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na presente hipótese foi ajuizada ação de embargos de terceiro em razão da penhora de bem imóvel.
2. A ação de embargos de terceiro é o remédio jurídico que tem por objetivo tutelar a esfera jurídica de quem não seja parte no processo e venha a sofrer indevida interferência no exercício de sua posse em virtude de ato jurisdicional.
3. Devem ser atribuídos a quem deu causa à constrição indevida os respectivos honorários de advogado, arbitrados em sede de embargos de terceiro, nos termos do enunciado no 303 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso, o embargante demonstrou ter adquirido, mediante cessão, os “direitos patrimoniais” exercidos sobre bem imóvel em momento anterior ao advento da determinação de penhora do aludido bem, deferida nos autos de processo de execução. 4.1. A aludida penhora somente ocorreu em decorrência da conduta do próprio embargante, que deixou de promover os atos necessários à transferência dos direitos e obrigações decorrentes do contrato de promessa de compra e venda originário e o subsequente registro do instrumento de “cessão de direitos e obrigações” no respectivo Cartório do Registro de Imóveis. 4.2. Como deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, o embargante deve arcar com os ônus da sucumbência.
5. Recurso conhecido e provido.